Tribunal: TJPA
Processo: 0818370-85.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818370-85.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CHARLES JEAN OLIVEIRA REGO

APELADO: CHARLES JEAN OLIVEIRA REGO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Ameaça no âmbito de violência doméstica. Impossibilidade de substituição da pena. Manutenção da condenação por pena privativa e liberdade. Redução da pena. Valor indenizatório mantido. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Charles Jean Oliveira Rego contra sentença condenatória que fixou pena de 1 mês e 30 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, além de condenação ao pagamento de R$ 500,00 por danos morais, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mãe do réu.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, com grave ameaça à vítima; (ii) saber se a sentença deve ser reformada para absolver o réu por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, para reduzir a pena-base, afastar a restrição de fim de semana e minorar o valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes de violência doméstica e familiar praticados com grave ameaça, conforme art. 44, I, do CP, e Súmula nº 588/STJ.

4. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas, com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica.

5. A sentença fixou pena-base acima do mínimo legal com base em duas circunstâncias judiciais. Afastada a valoração negativa da conduta social por ausência de fundamentação idônea, conforme entendimento pacificado do STJ (Tema 1077), impõe-se a redução da pena.

6. Indevido o afastamento do valor indenizatório de R$ 500,00, pedido expressamente na denúncia, sendo presumido o dano moral em casos de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. Pedido de redução indeferido, eis que a hipossuficiência econômica é matéria afeta ao juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Recurso ministerial provido para afastar a substituição da pena privativa de liberdade. Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto e o valor da indenização.

Tese de julgamento
: “1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime praticado com grave ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A conduta social não pode ser valorada negativamente pela simples ausência de atividade laboral formal ou estudo, devendo haver elementos concretos nos autos para tanto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I; 61, II, “f”; 147; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, bem como,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por CHARLES JEAN OLIVEIRA REGO, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de
01 (um) mês e 30 (trinta) dias de detenção em regime aberto,
posteriormente
substituída pela pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana,
pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput,
do CPB
. Foi fixada, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 à vítima.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos presentes autos que, no dia 24/09/2023, por volta das 05h00min, em residência particular, localizada na Rua São José, N. 1066, CASA 76, TRAVESSA DO CHACO, ENTRE MARQUES E VISCONDE, PEDREIRA, BELÉM - PA, CEP: 66085550, a vítima MARIA MERIAN SILVA DE OLIVEIRA sofreu ameaça por parte do seu filho CHARLES JEAN OLIVEIRA REGO, o ora denunciado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Narra a vítima que é genitora de CHARLES JEAN OLIVEIRA REGO, que CHARLES é dependente químico, usuário de drogas, já agrediu a ofendida por várias vezes e foram solicitadas Medidas Protetivas, que estão vencidas (0804024-66.2022.8.14.0401); e na data dos fatos, CHARLES chegou na casa da ofendida, quando a mesma estava saindo para catar lata, aquele chegou, a vítima o mandou sair da casa, mais o acusado começou a gritar. Então, a ofendida informou que iria chamar o pessoal da Maria da Penha, porque é acompanhada pela Patrulha, foi então, que o acusado, começou as ameaças: "PODE CHAMAR A POLÍCIA, EU NÃO TENHO MEDO NÃO, ISSO Aí NÃO DA EM NADA, CHAMA PRA TU VER, SE EU FOR PRESO, EU MATO VOCE DE FACA" (textuais); e acrescentou: "EU TENHO UNS AMIGOS VENEZUELANOS QUE VÃO LÁ EM CASA TE ESFAQUEAR SE EU FOR PRESO" (textuais); QUE então a ofendida acionou a Polícia Militar que chegou ao local e realizou a captura de CHARLES. Informou ainda a vítima que o acusado pega as suas coisas, vende tudo, e a mesma não tem condições mais de comprar nada, porque vive de catar lata e tem remédios para comprar, e ainda tem um outro filho que é autista. Declarou que não aguenta mais viver nessa situação, pois o acusado aparece lá, quebra tudo, leva as suas coisas pra trocar em droga, lhe bate, e depois some, e ninguém pega ele. A vítima disse que tem medo do que ele pode fazer porque mora sozinha e sua casa não tem segurança nenhuma. Ele já tentou lhe matar uma vez. E portanto, informou que na data dos fatos não foi agredida pelo acusado, só ameaçada e por isso REPRESENTA CRIMINALMENTE pelo crime de ameaça. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
insurge-se contra a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com base no art. 44, I, do Código Penal e na Súmula 588/STJ, sustentando que,
em se tratando de crime praticado no contexto de violência doméstica com grave ameaça, não é cabível tal substituição
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado requer o
improvimento do recurso ministerial,
argumentando que a substituição foi corretamente aplicada, diante do preenchimento dos requisitos legais, e que a vedação constante do art. 17 da Lei 11.340/06 não se estende à limitação de fim de semana, tratando-se de medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
CHARLES JEAN OLIVEIRA REGO
sustenta:
(i) a ausência de provas suficientes à condenação
, requerendo
absolvição
com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, (iii) o
afastamento da pena restritiva de direito de limitação de fim de semana
e (iv)
a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO MINISTERIAL

O
dominus litis
insurge-se contra a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com base no art. 44, I, do Código Penal e na Súmula 588/STJ, sustentando que,
em se tratando de crime praticado no contexto de violência doméstica com grave ameaça, não é cabível tal substituição
.

Em análise dos autos, observa-se que esta argumentação
merece prosperar.

De fato, a antedita substituição é inviável, pois,
além da vedação do próprio art. 44, inciso I do CPB (crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa)
, deve ser aplicada, também, a
Súmula nº 588/STJ
:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Súmula n. 588/STJ). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 741.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Desse modo, hei por bem, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, para afastar a substituição procedida pelo magistrado de 1º grau, a fim de que
o réu cumpra a pena privativa de liberdade, cujo
quantum
final será reavaliado após o exame do apelo defensivo.

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do réu sustenta
a ausência de provas suficientes à condenação
, requerendo
absolvição
com base no princípio do
in dubio pro reo
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Maria Merian Silva de Oliveira, ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na peça acusatória. Disse que o filho lhe pediu dinheiro, mas ela disse que não daria. Conto que pediu para que o réu fosse embora de sua residência, mas ele se recusou, alegando que a casa também era dele. Relatou que, no dia do ocorrido, o réu lhe agrediu com empurrões. Em razão disso, disse que o denunciaria, ao que ele ameaçou dizendo que, se fosse preso, ele mandaria uns bolivianos ou colombianos para esfaquearem ela. Por conta da situação, a vítima acionou a polícia, que chegou ao local e levou o réu. Afirmou que o filho é usuário de drogas. Relatou que o réu retira objetos de sua residência para vender e comprar entorpecentes. Afirmou que não foi a primeira vez que ele a agrediu.

A testemunha Daniel Fernando Lobato dos Santos, policial militar, disse que não presenciou as ameaças, mas que a vítima lhe relatou que constantemente é ameaçada pelo filho. Tomou conhecimento de outras ocorrências da mesma natureza. Soube que a ofendida foi ameaçada por palavras.

A testemunha Francisco Campos de Melo, policial militar, disse que a ocorrência foi repassada via CIOP. Ao chegarem ao local, a vítima já lhes esperava em via pública. Ela informou que o filho é dependente químico e que ele estava “causando problemas” na residência dela. Disse que ele costuma pegar seus objetos e vender em troca de entorpecentes. A vítima contou que o réu a havia ameaçado. Não soube dizer quais seriam as ameaças.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pelas testemunhas.

Como bem destacou a autoridade judicial, as ameaças dirigidas pelo acusado revelaram-se suficientemente graves para causar apreensão em pessoa dotada de razoável prudência e discernimento, sendo aptas a gerar fundado receio na vítima. No caso concreto, tal circunstância restou evidenciada, uma vez que as palavras proferidas provocaram temor real quanto à sua integridade física e emocional, levando-a, inclusive, a buscar auxílio junto às autoridades policiais.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Vê-se que nenhuma outra prova foi produzida no sentido de desmerecer as afirmações da vítima.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal e

Subsidiariamente, a defesa pede a
fixação da pena-base no mínimo legal
, com
afastamento da pena restritiva de direito de limitação de fim de semana
.

Conforme expressamente consignado na sentença, a pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção
, acima do mínimo legal previsto para o crime de ameaça (pena cominada de 1 a 6 meses), em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais referente à conduta social e aos motivos do crime.

Quanto aos
motivos
, a exasperação foi justificada pelo fato de o réu se utilizar das ameaças para intimidar a vítima, a fim de que ela lhe fornecesse dinheiro para comprar entorpecentes, o que excede o padrão do tipo penal, justificando a valoração negativa.

No que diz respeito à
conduta social
,
assiste razão à defesa.

Vê-se que o juiz se equivocou quando afirmou que tal vetor é desfavorável porque não há, nos autos comprovação de que o réu trabalhe ou estude – justificativa essa que não é lícita, eis que, segundo o STJ,
“a valoração negativa da conduta social deve ser amparada em elementos concretos que a desabonem, sendo insuficiente para tanto o fato de o acusado não exercer atividade laboral ou não estudar ou ter sido preso anteriormente.”
(STJ, AgRg no HC n. 754.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022, DJe de 08/08/2022)
.

Além disso, em que pese a existência de condenação transitada em julgado na certidão de antecedentes de ID 24338968, ela não foi reconhecida como antecedente criminal, de maneira que não serve para desfavorecer a conduta social, de acordo com a
tese fixada pela Terceira Seção do STJ
, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(Tema Repetitivo 1077)

Portanto, impõe-se a redução da pena-base, não para o mínimo legal, como requer a defesa, mas para
quantum
proporcional ao afastamento da negativação indevida da conduta social, mantendo-se a exasperação fundada nos motivos do crime.

Com a exclusão de uma vetorial negativa,
a pena-base deve ser reduzida para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Inexistem atenuantes.

Mantenho o aumento da pena em 10 (dez) dias, em face da agravante reconhecida pelo juiz
a quo,
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que a torno definitivamente fixada em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Mantenho, igualmente, o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Resta prejudicado o pedido relativo à pena restritiva de direitos
, considerando os argumentos já expendidos por ocasião do exame do apelo ministerial.

3. Da
Redução do Valor Indenizatório

Requer, por fim, seja
o valor fixado a título de indenização adequado
às possibilidades financeiras do réu.

O
pleito é improcedente
.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condeno o réu CHARLES JEAN OLIVEIRA REGO, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, Maria Merian Silva de Oliveira. (...)”.

É sabido que o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis,
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

Vale salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela
possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor,
independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (
“in re ipsa”)
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se
in re ipsa
. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Ademais,
a análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado
– o qual, a meu ver, encontra-se plenamente justificado, diante dos intensos danos de fundo psicológico causados na vítima –
é de competência do juízo da execução.

Diante de todo o exposto:

- CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PROVIMENTO, para
afastar a substituição procedida pelo magistrado de 1º grau, a fim de que

o réu cumpra a pena privativa de liberdade

- CONHEÇO do recurso defensivo e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reduzir a pena do réu para o
quantum
de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto
, conforme fundamentação alhures mencionada.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025